Tribunal: TCU
Processo: 003.087/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, considerando a comprovação do pagamento integral da multa aplicada por meio dos subitens 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 1839/2011-TCU-Plenário , conforme a instrução da Seproc (peça 530) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 532), ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Maria Elita Gomes Ferreira de Sousa e Valnoan Carreiro Lima. 1. Processo TC- Processo 003.087/2005-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.364/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.371/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.374/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.369/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.367/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.377/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.368/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.130/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.372/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: 2004 Construtora Ltda - Me (01.555.081/0001-59); Barra Informática Ltda (03.331.179/0001-58); Benedito Moreira Lima (XXX.556.793-XX); Construtora J.J. Barbosa Ltda (04.345.274/0001-73); Dulcimar Ferreira Santos Fonseca (00.570.131/0001-04); E. P. R. Monteiro - Me (04.173.465/0001-03); Eliel Duarte de Sousa (69.410.512/0001-22); Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda (02.526.570/0001-45); Feliciano Moura Lima (XXX.346.863-XX); Francisco Everton Macedo Costa (XXX.248.363-XX); J M Santana Filho (35.169.754/0001-54); J. B. M Costa Junior (01.682.453/0001-08); Jose Irlan Raposo Borges (00.659.142/0001-65); João Batista Macedo Costa Junior (XXX.559.443-XX); L. C. da Silva Andrade - Me (02.962.175/0001-05); Luciana Ferreira de Souza Silva (XXX.052.828-XX); M. de L. O. de Carvalho (04.138.502/0001-34); Maria Elita Gomes Ferreira de Sousa (XXX.772.753-XX); Poli Construtecnica Ltda - Me (01.926.446/0001-04); Régia Mércia Torres Oliveira Silva (XXX.022.643-XX); Rômulo Tadeu Oliveira Mendes (XXX.982.463-XX); Santos & Menezes Ltda (11.288.180/0001-75); Sileusa Soares da Silva (XXX.424.063-XX); Stac Engenharia Ltda (00.467.672/0001-01); Valber Mário Martins de Freitas (XXX.306.873-XX); Valnoan Carreiro Lima (XXX.021.753-XX); Vera Lúcia Oliveira Moura (XXX.835.333-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colinas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Joaquim Pedro de Barros Neto (7923/OAB-MA), representando E. P. R. Monteiro - Me; Carlos Augusto Macedo Couto (6.710/OAB-MA), representando João Batista Macedo Costa Junior; Vera Lúcia Oliveira Moura, representando Feliciano Moura Lima; Frederico Augusto Costa Lima (5599/OAB-MA), Edilson José Miranda (6407/OAB-MA) e outros, representando Francisco Everton Macedo Costa; Elson Januario Fagundes (7641/OAB-MA) e Elivane Pereira Lourenco da Silva Berredo (7232/OAB-MA), representando Poli Construtecnica Ltda - Me; Cristiane Aparecida Ayres Fontes Kuhl (216.990/OAB-SP), Paulo Sérgio Miranda Mansur (118.297/OAB-SP) e outros, representando Sileusa Soares da Silva; Evandro da Silva Brandâo (6.034/OAB-MA) e Antonio dos Santos Menezes (4204/OAB-MA), representando Santos & Menezes Ltda.